Tribunal: TJES
Processo: 5003236-08.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003236-08.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO CORDEIRO DE SOUZA

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REPETIÇÃO EM DOBRO APENAS A PARTIR DE 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, declarando inexistente a relação jurídica, determinando a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da contratação que autorizaria os descontos; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira diante da alegada fraude; (iii) verificar a aplicabilidade da repetição em dobro dos valores pagos; (iv) determinar a ocorrência de dano moral indenizável; (v) definir a extensão da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de contrato válido e assinado pelo consumidor, somada à ausência de prova inequívoca de sua anuência, torna abusivos os descontos efetuados e inexistente a relação jurídica.

A responsabilidade da instituição financeira decorre do risco da atividade (fortuito interno), sendo objetiva a obrigação de indenizar quando a fraude ocorre no âmbito da prestação de seus serviços.

As telas sistêmicas juntadas não constituem prova suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor, pois configuram documentos unilaterais sem força probatória.

A tese de sucessão contratual (“encampação”) não se aplica sem prova da validade do contrato anterior, o que não ocorreu.

A modulação dos efeitos fixada no EREsp 1.413.542/RS determina que, até 30/03/2021, a repetição em dobro exige prova de má-fé, e após essa data independe de comprovação do elemento volitivo.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram violação relevante à dignidade do consumidor idoso, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e conformidade com a jurisprudência, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reconhecer que os valores descontados até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, mantendo-se a restituição em dobro apenas para os valores descontados após tal data, bem como a indenização por danos morais fixada.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do contrato torna inexistente a relação jurídica e abusivos os descontos realizados no benefício previdenciário.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito de sua atividade, por se tratar de fortuito interno.

Até 30/03/2021, a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé; a partir dessa data, aplica-se independentemente do elemento volitivo do fornecedor.

Descontos indevidos sobre proventos previdenciários configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.08.2018, DJe 10.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003236-08.2021.8.08.0011

APELANTE
: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADO:
SÉRGIO CORDEIRO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada pelo Apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar a inexistência de relação jurídica e de quaisquer débitos entre as partes; b) confirmar a tutela de urgência para cessar os descontos; c) condenar a Requerida a ressarcir em dobro os valores descontados e ao pagamento de danos materiais; e, em sede de Embargos de Declaração, d) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinco mil reais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A controvérsia devolvida a este Sodalício cinge-se a verificar a regularidade da relação jurídica que deu ensejo aos descontos efetuados nos benefícios previdenciários do Apelado e, por conseguinte, a correção da sentença no que tange à declaração de inexistência do débito, à condenação à repetição em dobro e à compensação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se que o Autor foi vítima de fraude feita por terceiros,

A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços, inclusive aquelas decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, configura fortuito interno, risco inerente à própria atividade econômica desenvolvida.

No caso concreto, o Apelado nega ter celebrado o contrato de seguro. Diante da alegação de fato negativo – a não contratação –, impunha-se à Apelante o ônus de comprovar a regularidade e a autenticidade do negócio jurídico ônus do qual, todavia, não se desincumbiu a contento.

A Apelante falhou em produzir prova mínima da anuência do consumidor, seja na contratação originária com a seguradora anterior, seja na suposta migração para a nova apólice.

Como bem assentou o juízo de primeiro grau, a defesa limitou-se a colacionar telas sistêmicas, que constituem documentos unilaterais, desprovidos de força probatória para demonstrar a manifestação de vontade do contratante.

A tese de sucessão contratual ("encampação") depende, logicamente, da prova da existência válida do contrato sucedido, o que não ocorreu.

Ademais, a tentativa de imputar à estipulante o dever de informação, com base em cláusulas contratuais firmadas entre esta e a seguradora e em precedentes do STJ, mostra-se descabida no caso concreto. Os julgados citados tratam da repartição de deveres em contratos de seguro em grupo cuja existência e adesão do segurado são incontroversas. Não se aplicam, por óbvio, a um cenário onde a própria origem do vínculo jurídico é questionada e não comprovada. A responsabilidade primária de verificar a legitimidade da cobrança e a existência de autorização para o débito é daquele que se beneficia dos pagamentos – no caso, a Apelante.

Não se pode admitir que o consumidor seja compulsoriamente vinculado a um serviço que não solicitou, com base em arranjos contratuais firmados entre terceiros dos quais não participou nem anuiu. A ausência de qualquer instrumento contratual assinado pelo Apelado ou de prova de sua inequívoca adesão torna a cobrança abusiva e o contrato, para ele, inexistente. Mantém-se, portanto, irretocável o capítulo da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e, por consequência, dos débitos.

Destarte, à míngua de prova robusta e inequívoca da regularidade da contratação, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe, tal como decidido na origem.

Por conseguinte, a declaração de nulidade do pacto acarreta o retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados.

Prosseguindo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIXADA PELO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . 2. A apelação do Banco Itaú Consignado S.A. discute: I) contratação tácita; (II) ausência de irregularidades contratuais; (III) inexistência de dano moral; (IV) inaplicabilidade da repetição em dobro; (V) responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, considerando a justiça gratuita concedida ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A tese de contratação tácita não encontra amparo, uma vez que o contrato não foi apresentado nos autos. 4.
A modulação dos efeitos fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS) aplica-se às cobranças indevidas realizadas após 30-03-2021. Para parcelas anteriores, a repetição em dobro exige a comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado.
5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário causaram transtornos que caracterizam dano moral indenizável. 6 . A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o vencido, independentemente do autor ser beneficiário da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7 .
Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro das parcelas descontadas até 30-03-2021.
Mantém-se a condenação ao pagamento de danos morais, custas processuais e honorários advocatícios conforme a sentença. Tese de julgamento: Para cobranças indevidas realizadas após 30-03-2021, aplica-se a repetição em dobro independentemente de má-fé, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de indenização. A condenação às custas processuais é devida pelo vencido, mesmo em face de justiça gratuita concedida ao vencedor. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CDC, art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, Rel . para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50083735420218080048, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, 06/11/2024).

Desse modo, as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, em razão de ausência de prova de má-fé. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

Em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tenho que, no presente caso, os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do consumidor causaram dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.

A situação configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável, especialmente por se tratar de idoso que teve os descontos realizados indevidamente em seus proventos de aposentadoria.

A imposição de descontos mensais sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, em decorrência de um contrato fraudulento, gera angústia, insegurança e abalo psicológico que configuram dano moral

Em hipótese fática semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “
Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.273.916/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 10/8/2018).

Restando caracterizada a ocorrência de violação relevante da dignidade do Apelado conclui-se pela existência de dano moral a ser indenizado.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer que as parcelas descontadas até 30/03/2021 devem ser restituídas de forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.